Tribunal: TJSP
Processo: 1015097-82.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015097-82.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ALEXANDRE PATRICIO MARCÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015097-82.2018.8.26.0037 -Voto no 13.321
2
Apelação Cível no 1015097-82.2018.8.26.0037
Apelante: Alexandre Patricio Marcão
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Araraquara
Voto no 13.321
Acidente do trabalho – Montador aeronáutico – Doença
ocupacional – Mal em membro superior direito (punho,
mão) – Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de
nexo causal e de incapacidade laborativa – Perícia não
contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico
(críticas de assistente técnico) – Sentença de improcedência
mantida – Recurso do autor desprovido.

A r. sentença de fls. 104/105, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Alexandre Patricio Marcão em face do
INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 109/114), buscando a
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo
que as sequelas decorrentes do exercício da atividade desempenhada reduzem sua
capacidade laborativa. Aduz que a perícia não exclui que as condições de trabalho
geraram o problema de saúde, sendo que mesmo a empresa negando a abertura de
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), o médico do apelante, que
acompanhava o problema na época, reconheceu como acidente de trabalho,
assinando a CAT anexa à petição inicial, mencionando que não se pode ignorar que
a função do recorrente, que era manusear ferramentas como martelete e furadeira
(vibração) durante toda a jornada de trabalho, reiterando o pedido de
reconhecimento do nexo causal, ou ao menos concausal, pois a função contribuiu
para a piora do problema. Quanto à incapacidade, sustenta que, além da CAT, os
atestados juntados com a exordial informam a existência de neuropatia compressiva
em membro superior direito, com piora progressiva, comprovada por exame de
imagem de eletroneuromiografia, juntado em anexo ao recurso, e alega que nenhum
perito pode contrariar as conclusões de exame. Aduz que outra prova de que existiu
a incapacidade para função que realizava, é a troca de função, conforme comprovado
aos autos. Salienta que em atestado anexo à manifestação e perícia (30/07/2019), o
médico do autor confirma a existência de síndrome do túnel do carpo de grau
moderado em mão direita, com atual perda funcional parcial. Destaca que
independentemente de ser a perda moderada ou grave, o auxílio-acidente prevê que
seja coberta qualquer tipo de redução, esta comprovada pelo atestado do médico do
obreiro, por exame de eletroneuromiografia e alteração de função dentro da empresa.
Tece considerações a respeito da matéria, mencionando jurisprudência que reputa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015097-82.2018.8.26.0037 -Voto no 13.321
3
respaldar a sua posição (fls. 111/112). Sustenta que, ao contrário do que entendeu o
perito, mesmo após tratamentos, o autor apresenta perda funcional parcial, conforme
atestados anexos. Reitera que a perda funcional ainda está comprovada pela
alteração de suas atividades, visto que até fevereiro/2019 trabalhava na montagem
da asa Aeron Embraer KC-390, e depois foi remanejado para configuração Phenom
100/300 GPX, e no laudo, deixou claro que está em função adaptada, na mesma
empresa, com menor esforço. Aduz que existe a perda funcional parcial, que garante
o benefício de auxílio-acidente, como previsto no artigo 86, caput, da Lei n.
8.213/91, pois, após a consolidação das lesões, decorrentes de doença ou acidente de
trabalho, foram confirmadas as sequelas e a redução de sua capacidade para o
trabalho habitual. Menciona o Código de Ética Médica, tecendo considerações sobre
prova pericial médica (fls.112/113). Sustenta que a r. sentença tomou por base
apenas a conclusão do laudo técnico pericial, desprezando as provas produzidas e as
efetivas condições de trabalho, alegando que o artigo 396 do Código de Processo
Civil garante ao recorrente a produção de provas, como meio de trazer a verdade,
discorrendo ainda sobre artigos 369, 371, 373, 378 e 408 do Código de Processo
Civil. Requer assim a reforma da r. sentença, para a concessão do benefício de
auxílio-acidente, discorrendo sobre a matéria debatida e as questões controvertidas
nos autos. Por fim, apresentando prequestionamento, requer o provimento do
recurso. Processado o recurso, a autarquia não apresentou
contrarrazões (fls. 121).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do
exercício das funções por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como
montador aeronáutico (conforme cópia da CTPS, fls. 12), que afetam o seu membro
superior direito (mão, punho, “Neuropatia compressiva em membro superior direito
com piora progressiva”, “Mononeuropatias dos membros superiores (CID G 56)”
fls. 01). A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício de
auxílio-acidente, e demais consectários, com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo segurado ou dependente (fls. 20/22), mas não consta a
concessão de benefícios de natureza acidentária, sendo oportuno mencionar que o
segurado esteve em gozo de benefícios de auxílios-doença previdenciários (código
31), de 11/07/2002 a 07/08/2002, número de benefício NB 31 / 124.965.645-9 (fls.
13, 41, 42), e de 18/07/2018 a 30/07/2018, número de benefício NB 31 /
624.009.164-6 (fls. 17, 19, 41).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015097-82.2018.8.26.0037 -Voto no 13.321
4
Com efeito, no laudo pericial de fls. 77/85, não vislumbrou o
perito qualquer incapacidade laboral que fosse digna de registro, demonstrando que
houve sucesso no tratamento, com evolução favorável da patologia (fls. 80),
apresentando o exame físico resultados dentro dos padrões da normalidade,
inexistindo sequelas incapacitantes, demonstrando que o autor apresentava força e
movimentos normais, sem limitações funcionais (fls. 80), e não restando
caracterizado o nexo causal (fls. 80).
O autor narrou ao experto que continuava trabalhando na
mesma empregadora, “com tarefa adaptada pela própria Empresa desde + ou -
2018 - menor esforço nas tarefas laborais obtendo-se praticamente resolução do
seu quadro de saúde - SIC. Está sem tratamento atualmente e bem. Negou outras
doenças e ou acidente típico do trabalho” (fls. 79).
O perito constatou, em exame físico do membro superior
direito, “Inspeção - nada digno de nota. Percussão/Palpação - refere leve sensação
de choque à percussão ventral do punho direito. Movimentação - nada digno de
nota. Força - normal. Função de pinça - normal” (fls. 80).
Em resposta a quesitos, ao ser indagado se o autor estava
acometido de alguma doença ou lesão (fls. 39), respondeu o experto que “Não na
presente data. Foi tratado e com evolução favorável de “Síndrome do Túnel do
Carpo” à direita” (fls. 81), esclarecendo ainda o perito, também em respostas a
quesitos, que o obreiro “Não encontra-se com doença na presente data” (fls. 81), e
que “Não há incapacidade” (fls. 81, 82) para a atividade habitual do autor (fls. 81),
que não há sequelas definitivas que comprometem a capacidade laboral habitual do
obreiro (fls. 82), que não se trata de acidente de trabalho ou doença ocupacional (fls.
82), e que o autor “Esta apto para sua vida laboral atual” (fls. 82). Ainda em
resposta a quesito, ao ser perguntado ao perito se “É comprovada a existência das
doenças alegadas pelo (a) autor (a) na petição inicial?” (fls. 05), respondeu o
experto que “Não na presente data. Atualmente está bem de saúde” (fls. 83),
esclarecendo ainda o perito que o obreiro se encontrava “Atualmente sem tratamento
médico e realmente não há necessidade para tal” (fls. 83), estando o autor
“Atualmente sem alteração de saúde. Sem doença” (fls. 83), “Não está incapaz” (fls.
84). Perguntado se “As doenças constatadas causam diminuição da capacidade
laborativa do (a) autor (a)?” (fls. 06), respondeu o experto que “Não na presente
data” (fls. 84), e, ao ser indagado se “Houve pioras, progressões ou agravamento
das doenças? Em quais períodos?” (fls. 06), esclareceu o perito que “Não, houve
sim resolução de seus problemas de saúde com tratamento clínico” (fls. 84).
Relatou e concluiu o perito que o autor “foi portador de
Síndrome do Túnel do Carpo à direita em grau moderado, tratado clinicamente com
evolução favorável. Na presente data sem sequela e ou alterações clínicas de
importância. Etiologia da patologia em estudo é multifatorial, portanto não
obrigatoriamente relaciona ao trabalho + vida laboral” (fls. 80).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho pericial, que não
restou caracterizada a origem ocupacional da alegada moléstia, restando assim
ausente o nexo causal entre o trabalho e referida doença, e assegurando ainda o
perito médico que a alegada patologia, após tratamento com sucesso, não deixou
sequelas incapacitantes, não existindo comprometimento funcional, não implicando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015097-82.2018.8.26.0037 -Voto no 13.321
5
assim em redução da capacidade laborativa do autor, inexistindo sequelas de origem
acidentária indenizáveis, não sendo caso de concessão de benefício acidentário.
Desse modo, a incapacidade laboral, para o exercício do
trabalho então habitualmente exercido pelo obreiro, não pode ser reconhecida,
conforme entendimento expresso no artigo 86 da Lei 8.213/91, na redação dada pela
Lei 9.528/97.
Saliente-se, portanto, que consoante legislação acidentária,
não se indeniza a lesão ou a doença, não bastando à existência da patologia, sendo
de rigor que esta promova objetiva e atual incapacidade para o trabalho
habitualmente exercido, devendo assim repercutir de imediato na capacidade
laborativa do obreiro, afastando-se a possibilidade de reparação em caráter
preventivo, de forma que, no caso em análise, não há sinais de déficit laboral.
Destarte, como já se decidiu:
“(...)a legislação acidentária não indeniza a
lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução
da capacidade laborativa decorrente da
atividade profissional. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio
acidente
será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia”. (AP 644.309.5/5-00
TJ/SP 17a Câm. Rel. Alberto Gentil
01/12/2009).
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o
laudo pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e
convincente, e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de
assistente técnico), merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Também não
apresenta em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova
perícia.
De rigor observar que os relatórios e exames médicos juntados
com o recurso de apelação são de datas anteriores (26/10/2016 e 15/06/2018, fls.
115, 116) à do laudo médico oficial (de 17/06/2019 - fls. 85), em que constatada a
inexistência de sequela, após a evolução favorável do tratamento (fls. 80).
De rigor observar ainda que somente a mudança de função,
por si só, não significa necessariamente que o autor estaria incapacitado para o
trabalho habitual, sendo que a alteração de atividade laboral pode demonstrar apenas
o caráter preventivo da medida, não indenizável, visando preservar a saúde do
obreiro, de modo a evitar que o autor permaneça exercendo atividade laborativa que
possa ser prejudicial à sua saúde.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015097-82.2018.8.26.0037 -Voto no 13.321
6
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento, uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim
a incapacidade para o trabalho dela decorrente.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre as moléstias (ou a
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional delas resultante. A falta de
qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era
mesmo de rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015097-82.2018.8.26.0037 -Voto no 13.321
7